Tribunal: TCU
Processo: 019.098/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que aplicou multa aos embargantes e a um deles sanção de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão de irregularidades em pregão eletrônico para a locação de estrutura destinada à montagem de ambulatório provisório para tratamento de pacientes com sintomas gripais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 1217/2023-TCU-Plenário , mediante o qual foi apreciada denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Brejo/MA, relacionadas ao Pregão Eletrônico 9/2021, realizado para locação de estrutura para montagem de ambulatório provisório para tratamento de pacientes com sintomas gripais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, não os acolher; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.